Tribunal: TJDFT
Processo: 0721844-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721844-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra a recorrente por MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO, pela qual deferiu a penhora de faturamento da sociedade de advogados agravante, a incidir no percentual de 15% (quinze por cento), até satisfação total da execução. Alega a recorrente, em síntese, ser equivocada a penhora do faturamento no caso dos autos, pois a decisão agravada não apresentou elementos para atestar o esgotamento dos meios para localização de outros bens penhoráveis, contrariando o disposto no art. 835, X, do CPC, além de não ter levado em consideração que a agravante ofereceu garantia suficiente para pagamento do valor devido, de forma menos gravosa, atendendo ao disposto no art. 805 do CPC. Afirma ter oferecido garantia mediante indicação de créditos líquidos e certos decorrentes de contrato mantido com a empresa SOBEBE – Sociedade de Bebidas Brasilienses LTDA, com valor superior a R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), derivado de remuneração devida a título de honorários de êxito sobre os valores recuperados em ação relativa ao ICMS-ST, ressaltando que o valor é suficiente par saldar a execução, que soma a quantia de R$ 590.171,47 (quinhentos e noventa mil, cento e setenta e um reais e quarenta e sete centavos). Destaca que os aludidos créditos são penhoráveis, nos termos do art. 835, I e II, do CPC, tendo sido oferecidos para pagamento do valor em execução de forma idônea e de boa-fé, mas que a suficiência da garantia ofertada não foi objeto de devida apreciação pelo Juízo da causa, mesmo diante da apresentação de embargos de declaração contra a decisão que decretou a penhora do faturamento da sociedade de advocacia agravante. Assevera que a decisão agravada não justifica a existência de esgotamento dos meios ordinários de execução, aduzindo que “não demonstra quais diligências foram realizadas para localizar bens de maior liquidez e prioridade, tampouco justifica a penhora sobre o faturamento da empresa, medida que causa grande impacto à continuidade das suas atividades, afetando sua capacidade de pagamento a fornecedores, colaboradores e demais compromissos financeiros.” Conclui que a decisão agravada é desprovida de fundamentação, afrontando o art. 93, IX, da CF, além de contrariar o princípio da menor onerosidade da execução, afrontando o art. 805 do CPC e impondo à agravante um ônus desproporcional e excessivo. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando, quanto ao periculum in mora, que a penhora compromete a continuidade de suas atividades, “especialmente por afetar sua capacidade de honrar compromissos essenciais, como o pagamento de salários, tributos, fornecedores e contratos de prestação de serviços. Tal medida, além de inviabilizar o exercício regular da atividade econômica, coloca em risco a própria existência da empresa e os empregos diretos e indiretos dela dependentes.”. Acrescenta que: “Caso seja mantida a decisão agravada decisão pode levar à paralisação parcial ou total das operações da agravante, impactando diretamente a economia local e os empregos diretos e indiretos gerados pela empresa, o que caracteriza dano grave e de difícil reparação.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a revogação da penhora de faturamento decretada em seu desfavor. Preparo regular, conforme certificado no ID no ID 21415214. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. A penhora de faturamento é lícita, já que tem previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, e não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores da recorrida, que não indicou meios de saldar a dívida que possui com o agravado, ao contrário do sustentado no agravo de instrumento. A análise dos autos de origem denota que o cumprimento de sentença originário tramita desde 31 de março de 2022 (ID 120317166), e que já foram realizadas pesquisas infrutíferas de bens e valores, em data recente, no mês de janeiro de 2025, pelos sistemas INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e SNIPER (ID 223136406 e seguintes), de modo que não se vislumbra alternativa viável para adoção de contrição patrimonial, mostrando-se adequada a penhora do faturamento decretada pela decisão agravada. De fato, restaram exauridos os meios de execução pois, apesar de terem sido diligenciados todos os sistemas de pesquisa patrimonial postos à disposição da Justiça, não se logrou encontrar bens livres de ônus para satisfação da execução. Destaco, ademais, que o indeferimento da oferta de crédito à penhora, que a recorrente alega deter perante a empresa SOBEBE – Sociedade de Bebidas Brasilienses LTDA, representa matéria preclusa desde o início do cumprimento de sentença. Com efeito, ao ser intimada para pagamento da obrigação, a sociedade de advogados agravante ofereceu o referido crédito à penhora em petição datada de 09/05/2022 (ID 124055984), sendo a oferta recusada pelo agravado, por falta de comprovação da subsistência do crédito, e por se tratar de mera expectativa de direito, uma vez que os honorários advocatícios de êxito a que se refere o mencionado crédito ainda não foram constituídos e não são exigíveis pela agravante (ID 124784945). A oferta do referido crédito para garantia do Juízo, como meio para sobrestar o cumprimento de sentença, foi indeferida pela preclusa decisão de ID 121013538, prolatada em 25 de maio de 2022, confira-se: “A petição de id 124055984 do executado não trata impugnação ao cumprimento de sentença, conforme certificado no id124175155, mas de nomeação de bem como garantia do Juízo, consistente na penhora de crédito do contrato de honorários firmado entre o escritório executado e a SOBEBE DISTRIBUIÇÃOELOGISTICALTDA, (inscrita no CNPJ sob o no 00.099.499/0001-36), anexado no id124055986. Intimada, a parte exequente rechaçou a oferta e requereu pesquisa de bens nos sistemas disponíveis (id 124784945). DECIDO Consoante a jurisprudência do C. STJ, "(...) O depósito judicial do valor a que se refere o art. 520, §3o, do CPC/15, deve ocorrer apenas em dinheiro, salvo na hipótese em que houver o consentimento do exequente para a sua substituição por bem equivalente ou representativo do valor executado, pois, na execução por quantia certa, a finalidade e o objetivo a ser perseguido e alcançado é apenas, ou primordialmente, a tutela pecuniária, isto é, a tutela do provável ou definitivo crédito a que faz jus o exequente. (...) A substituição do depósito judicial do valor executado em dinheiro por bem de titularidade do executado está condicionada a aceitação pelo exequente também porque, em se tratando de execução por quantia certa, em que é direito do exequente receber dinheiro, não se pode impor unilateralmente que ele receba coisa distinta daquela estipulada na decisão judicial provisória ou definitivamente executada, especialmente em virtude do comprometimento da liquidez do título executivo e da amplificação dos debates acerca da suficiência do bem, de sua disponibilidade e capacidade de transformação em dinheiro e do valor apropriado para sua alienação ou adjudicação" (vide REsp n. 1.942.671/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 23/9/2021. - Grifos nossos). Portanto, diante da recusa da garantia pelo exequente, prossiga-se o feito, pois transcorrido o prazo para pagamento voluntário, embora ainda não transcorrido o prazo para impugnação, nos termos do art. 525, caput, CPC. Defiro, assim, a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado.” E mesmo que fosse desconsiderada a preclusão da rejeição da oferta à penhora, verifica-se que o de crédito ofertado não tem o condão de obstar a penhora do faturamento, pois se trata de proposta de mera garantia do Juízo, representada por expectativa de crédito, não possuindo liquidez para viabilizar a imediata satisfação da obrigação, devendo a agravante se atentar que o processo de origem trata de cumprimento definitivo de sentença. Com efeito, a agravante comprovou apenas a existência de contrato prevento a possível percepção de honorários advocatícios por êxito, além do ajuizamento de ação defendendo os interesses de SOBEBE – Sociedade de Bebidas Brasilienses LTDA (ID 229811898 e 229811900), não havendo prova efetiva de que tenha obtido êxito no processo ou que os créditos que alega possuir em face da referida empresa subsistam concretamente e sejam prontamente exigíveis, de modo a viabilizar o pagamento dos valores devidos ao agravado. Ressalto que é imprescindível que se adote medidas efetivas para alcançar a satisfação do débito, de modo a conceder efetividade à tutela jurisdicional, de modo que, nesse momento processual, mostra-se pertinente a ordem constritiva ora combatida. Assim a medida é lícita e adequada, mostrando-se o único meio hábil para a efetividade da execução, já que a recorrente não indica qualquer bem ou direito efetivamente passível de ser prontamente constringido em substituição à penhora do faturamento da sociedade. Não há que se falar, ainda, em impenhorabilidade pela aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, já que essa arguição pressupõe que haja outra forma para a efetivação da execução, menos gravosa ao executado, o que não se constata na hipótese em apreço. Com efeito, o artigo 805 do CPC permite que o devedor se oponha à penhora que lhe seja prejudicial, desde que indique meios menos onerosos passíveis de resultar na satisfação do crédito. Confira-se: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. No mesmo sentido, o artigo 847 do CPC autoriza o executado postular a substituição do bem penhorado, desde que indique bem em substituição e faça prova de sua titularidade, disponibilidade e liquidez, de modo a comprovar que a medida constritiva lhe será menos onerosa e não resultará em prejuízo para o exequente. In verbis: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. (...) § 2o. Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. Na hipótese, a recorrente alega que a penhora de faturamento ordenada na decisão resistida é ilícita por não ter esgotado a tentativa de penhora de outros bens ou direitos, e que lhe é excessivamente prejudicial, mas não ofertou nenhuma outra alternativa para concreta assegurar a efetividade da execução e da prestação jurisdicional, limitando-se a recusar o pagamento devido ao agravado. Assim, o que pretende a agravante é o cancelamento de penhora lícita e adequada para a efetivação da execução, indicando, como alternativa à medida constritiva, seu inadimplemento e a frustração do direito do agravado, o que não se pode admitir. E, ainda que existam eventuais prejuízos que a penhora possa impor à agravante para manutenção de sua relevante atividade como sociedade de advocacia, deve-se ressaltar que não foi apresentado nenhum elemento concreto de informação para justificar a inviabilidade da medida ou o risco às suas atividades, estando o recurso pautado em alegações abstratas de que a medida constritiva inabilitaria o pagamento de obrigações da sociedade. De fato, a recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento de prova contábil para demonstrar que o percentual do faturamento indicado para a penhora obstaria o exercício de suas atividades institucionais. Nesse contexto, também não se verificam elementos aptos a demonstrar excesso no do percentual 15% (quinze por cento) de faturamento indicado para a penhora, sendo que sequer consta do agravo de instrumento pedido de redução desse percentual. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator